Tribunal: TJDFT
Processo: 0750158-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME
Reclamação Criminal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade nas alegações apresentadas pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de contemporaneidade nos fatos narrados pela vítima justifica o indeferimento das medidas protetivas; e (ii) estabelecer se a existência de risco iminente foi devidamente demonstrada para justificar a concessão das medidas requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 exigem indícios concretos de risco iminente à incolumidade física ou psicológica da vítima, bem como a contemporaneidade dos fatos alegados.
A decisão recorrida fundamenta-se na ausência de contemporaneidade, considerando que a suposta ameaça ocorreu em 09/10/2024, enquanto o registro da ocorrência policial foi realizado apenas em 19/11/2024, sem que houvesse qualquer notícia da prática de novos ilícitos em data mais recente.
Ressalta-se que medidas protetivas restringem direitos fundamentais e exigem a demonstração de elementos concretos e atuais para sua concessão, o que não se verificou no caso em exame.
Precedentes desta Corte reforçam a necessidade de contemporaneidade e demonstração de urgência para o deferimento de medidas protetivas, não sendo suficientes relatos antigos ou isolados de ameaças, pois é necessário que haja situação de risco à vítima.
IV. DISPOSITIVO
7. Reclamação julgada improcedente.